Tribunal: CARF
Processo: 16542.720632/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720632/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.891 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16/04/14, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2009, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 8.791,90, conforme consta do auto de infração,
fls. 11.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual informa que tomou conhecimento da intimação em 23/6/2014, ao acessar o e-CAC, alega
que, “ao contrário do que consta no auto de infração, a impugnante entregou as informações à
Previdência Social – GFIP relativa à competência de abril de 2009 em 06/05/2014, ou seja,
tempestivamente, conforme comprovante anexo”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720632/2014-18
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720632/2014-18

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 13 a 147,
dentre eles:
(i)
protocolo de envio de arquivos Conectividade Social (fls.13-14);
(ii)
GFIPs (fls.15-133);
(iii)
impugnação, em idêntico teor da anterior (fls. 137-147);
(iv)
alteração contratual (fls.140-142);
(v)
instrumento de procuração (fl.143);
(vi)
documentos de identificação (fls.145);
(vii)
GIFIP de abril de 2009 (fl.147);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), proferiu o acórdão no
09 - 68.500 - 5 a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, por entender que foi
protocolizada de maneira intempestiva, visto que, conforme Decreto 7.574/2011, art. 10 e 11,
que normatizava o momento da intimação, após quinze dias contados da entrega da autuação no
domicílio tributário eletrônico do contribuinte este restaria dela intimado. Como a entrega se deu
em 16/4/2014, este seria considerado intimado em 2/5/2014. O trintídio previsto no art. 56 do
Decreto 7.574/2011 para impugnação, portanto, se exauriria em 3/6/2014. Portanto, intempestiva
a impugnação protocolizada em 22/7/2014. Ademais, vê-se que o sujeito passivo efetuou opção
ao DTE em 20/12/2011, às 14:35 e nele permaneceu até 23/6/2014, data em que efetuou a leitura
da intimação e procedeu nova adesão, portanto, à época da intimação do presente lançamento, o
sujeito passivo era optante pelo DTE.
Inconformada com o v. acórdão no 09 - 68.500 - 5 a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
no qual alega, em síntese:
a)
embora a DRJ tenha se manifestado no sentido de que a entrega da
intimação no
domicilio eletrônico tributário do contribuinte tenha sido
emitida em 16/04/2014, em nenhum momento faz prova da referida
alegação;
b)
mesmo que a impugnação seja considerada intempestiva, é
necessário revisar o crédito tributário
impugnado, na medida que o
fato gerador da aplicação
da multa por descumprimento de obrigação
acessória não ocorreu;
c)
de acordo com o auto de infração, a recorrente entregou a GFIP
relativa à competência de abril do ano de 2009 em 06/05/2009, sendo que
prazo final
de entrega era o dia 07/05/2009, ou seja, a recorrente não
descumpriu nenhuma obrigação acessória, conforme comprovantes anexos
às fls. 13 a 133;
d)
pela verdade real constante dos autos, é possível afastar a
intempestividade da impugnação e apreciar o mérito, diante da realidade
provada nos autos, e cancelar o auto de infração;

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720632/2014-18

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, cinge-se a
controvérsia na tempestividade ou não da impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Entendeu Turma Julgadora a quo que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido, assim, a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
Irresignado, o Recorrente alega que a sua impugnação é tempestiva.
Nota-se que a divergência na contagem do prazo para prática do ato processual
ocorre na determinação do seu termo inicial. Assim se diz, porque a Recorrente alega que tomou
ciência do auto de infração apenas no dia 23/06/2014, enquanto a turma julgadora de piso
verificou que a intimação ocorreu no dia 02/05/2014.
De fato, conforme ao que esse depreende da tela da caixa postal do domicílio
tributário eletrônico da ora Recorrente (fl. 12), a intimação do auto de infração foi enviada em
16/04/2014. Dessa forma, mesmo não tendo aberto a mensagem na sua caixa postal, a legislação
estabelece a presunção de que a ora Recorrente teria sido intimada 15 dias após o recebimento da
mensagem.
Como é cediço, estabelece o art. 23, do Decreto no 70.235/72 que a intimação
poderá ser feita pro meio eletrônico, mediante envio da intimação ao domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo.
Ademais disso, o mesmo art. 23, do Decreto no 70.235/72, em seu §2o, III, “a”,
prescreve que será considerada realizada a intimação 15 dias após o recebimento da intimação no
domicílio tributário eletrônico do contribuinte, caso este não faça a leitura antes do referido
prazo de 15 dias.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 03/06/2014, sendo intempestiva a impugnação protocolizada em 22/07/2014.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.720632/2014-18

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital